Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-52.2020.8.14.0043
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800040-52.2020.8.14.0043
JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA, RAIMUNDO SANCHES GOMES

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PORTEL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 -
Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 –
O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3-
No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e solicitação juntados com a inicial (Id nº 4458860), que comprovam o estado de saúde do autor, que necessitava com urgência de atendimento oftalmológico, considerando o diagnóstico de glaucoma, tendo perdido gradativamente a sua visão. Nessa esteira, também agiu com acerto o magistrado de piso, quando afastou o argumento de perda superveniente do objeto, ante o cumprimento da tutela deferida, considerando que as medidas apenas foram efetivamente tomadas em razão da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada. Portanto, ainda que o paciente já tivesse sido tratado, se faz necessária a confirmação da tutela, que possui caráter precário, para que seus efeitos processuais sejam estabilizados.

4 -
A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

5 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0803574-47.2019.8.14.0040, da Comarca de Parauapebas/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença reexaminada integralmente,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05 de
abril

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela provisória ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PORTEL.

Em síntese, a exordial relata que o idoso Raimundo Sanches Gomes necessitava urgentemente ser encaminhado para avaliação com médico oftalmologista, por ter sido diagnosticado com glaucoma e vir perdendo gradativamente a visão, conforme laudo médico.

Requereu a concessão de tutela antecipada e a condenação definitiva dos requeridos à imediata internação do paciente em hospital com especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou na rede privada, às custas dos demandados, sendo eleita aquela com disponibilidade imediata para a avaliação necessária, sob pena de multa diária em face dos requeridos
.

Pugnou ainda, a condenação do Município de Portel à obrigação de fornecer transporte adequado e diárias de alimentação e hospedagem ao paciente e acompanhante para cidades que disponham do tratamento médico prescrito, sob pena de multa diária.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada (Id nº 4458861).

O Estado do Pará apresentou contestação. (Id nº 4459023)

O Município de Portel não apresentou contestação, embora devidamente citado. (Id nº 4459028)

Sobreveio sentença, rejeitando as preliminares suscitadas pelo Estado do Pará e, no mérito, confirmou os efeitos da tutela já deferida, julgando procedente o pedido do autor, condenando os requeridos a obrigação de fazer descrita na exordial, a qual reputou devidamente cumprimento, isentando de multa se porventura incidente. (Id nº 4459035).

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, emitiu parecer pela manutenção
in totum
da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados para concretizar o direito a saúde do autor.

O direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Portanto, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e solicitação juntados com a inicial (Id nº 4458860), que comprovam o estado de saúde do autor, que necessitava com urgência de atendimento oftalmológico, considerando o diagnóstico de glaucoma, tendo perdido gradativamente a sua visão.

Consta do Laudo Médico que o Paciente necessita com urgência de avaliação com o médico oftalmologista, contudo, desde o ano de 2016 vem tentando atendimento pela Secretaria de Saúde, o que somente foi concretizado com a interposição da presente ação.

Nessa esteira,
também agiu com acerto o magistrado de piso, quando afastou o argumento de
perda superveniente do objeto
, ante o cumprimento da tutela deferida, considerando que as medidas apenas foram efetivamente tomadas em razão da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Portanto, ainda que o paciente já tivesse sido tratado, se faz necessária a confirmação da tutela, que possui caráter precário, para que seus efeitos processuais sejam estabilizados.

Saliente-se ainda, que não há que falar em
violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, para condenar o MUNICÍPIO DE PORTEL e o ESTADO DO PARÁ a fornecerem todo o tratamento requerido na inicial e em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 05 de
abril

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2021